Tribunal: TJDFT
Processo: 0737952-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0737952-97.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: MOACIR HORACIO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal e o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal contra a r. decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar a suspensão dos descontos de Imposto de Renda e contribuições previdenciárias nos proventos do Agravado. Argumenta, em breve síntese, que a isenção de imposto de renda em decorrência de acometimento por doença grave somente pode ser concedida mediante a apresentação de laudo médico de junta oficial. Defende a necessidade de prova pericial. O final, requer que seja concedido efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar os efeitos da r. decisão que deferiu a suspensão dos descontos. Decido. O presente recurso não merece ser conhecido, por ausência de interesse recursal e de decisão passível de agravo de instrumento. Sucede que, em análise dos autos de origem, verifica-se que o ora agravado ajuizou ação em Juizado Especial Cível. Naquela ocasião, o Juiz de Direito do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF deferiu a tutela de urgência para determinar ao Distrito Federal que suspendesse os descontos nos rendimentos da parte autora, referentes às quantias pagas a título de seguridade social e imposto de renda, até o julgamento da ação.1 Contra a referida decisão o Distrito Federal, ora agravante, interpôs agravo de instrumento, que foi recebido com efeito suspensivo pela Turma Recursal.2 Contudo, antes do julgamento do agravo de instrumento, o Juiz de Direito do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF declinou da competência para uma das Varas de Fazenda Pública do Distrito Federal, e os autos foram distribuídos para a 7a Vara da Fazenda Pública do DF. Assim, as decisões proferidas pelo juízo incompetente não têm mais efeito. Além disso, os efeitos da tutela de urgência já foram suspensos pela Primeira Turma Recursal. Desse modo, os Agravantes não ostentam interesse recursal. Além disso, até o presente momento, inexiste nos autos qualquer decisão proferida pelo juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que tenha concedido tutela de urgência para suspender os descontos a título de imposto de renda e contribuição previdência nos proventos do Agravado. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, por ser manifestamente inadmissível. Publique-se e intimem-se Brasília, 12 de setembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora